Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. REEDUCANDO BENEFICIADO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. PEDIDO DE REMIÇÃO ANTE A APROVAÇÃO NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À DUPLICIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é inviável a concessão de remição em duplicidade, assim considerada aquela que recai sobre o mesmo fato gerador.
2. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM não deve dar causa à remição se o reeducando, vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, já foi premiado anteriormente pelo aprendizado em idêntico nível de escolaridade (ENCCEJA).